Tribunal: TJSP
Processo: 1062646-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – O que se discute é a validade do exame psicológico aplicado, e não eventual reavaliação psicológica do candidato, o que importaria, inclusive, em clara violação ao princípio da isonomia – Questões de fato e de direito que se encontravam suficientemente comprovadas nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC – Preliminar

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – O que se discute é a validade do exame psicológico aplicado, e não eventual reavaliação psicológica do candidato, o que importaria, inclusive, em clara violação ao princípio da isonomia – Questões de fato e de direito que se encontravam suficientemente comprovadas nos autos – Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC – Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo - Concurso público para admissão no cargo de Soldado PM - 2a Classe - Eliminação na fase do exame psicológico – Sentença de improcedência - Admissibilidade – Inexistência nos autos de prova de que o apelante pediu a revisão do ato por meio da entrevista devolutiva, sendo esta a forma de recurso prevista no certame, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – No mais, houve a aceitação das regras previstas no edital de abertura do concurso, o qual previu expressamente o exame psicológico - Inteligência do art. 17, da LC n. 207/79 e art. 4o, da LC n. 1.291/16 - Candidato que foi reprovado em diversos testes – Precedentes – Preliminar rejeitada – Recurso desprovido.